Tribunal: STF
Processo: Rcl 51630
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Anderson Kleber Perlin para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã/SP.



    A defesa técnica afirma que



    “[o] reclamante formulou pedido de progressão ao regime semiaberto e o juízo deferiu o pleito. Contudo, a decisão não foi executada pelo próprio juízo prolator e o sentenciado continua recolhido em unidade de regime fechado, conforme demonstra o boletim informativo anexo. Ademais, não foram cumpridas as diligências elencadas no RE 641.320/RS e o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa não foi deferido pelo juízo” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Aduz que 



    “[...] manter o sentenciado em regime mais gravoso do que aquele imposto por decisão judicial importa em excesso de execução e o argumento de que os presos que conquistaram a progressão ao regime semiaberto não podem ser transferidos para uma unidade adequada em razão de trâmites administrativos ou do reduzido número de vagas se mostra desumano e ilegal, em clara violação à SV-56” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, conclui que



    “[...] a autoridade judiciária deixou de executar corretamente sua própria determinação de progressão de regime, pois não cumpriu as providências estabelecidas no RE 641.320/RS e manteve o sentenciado cumprindo pena em regime fechado. Portanto, cabe a este Supremo Tribunal Federal a garantir a autoridade de suas decisões.



    Destarte, deve ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado, vez que em inegável excesso de execução” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    A 1 ª Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri de Araçatuba/SP, em resposta ao Ofício eletrônico 936/2022, desta Corte, dirigido ao Juízo reclamado (doc. eletrônico 7), prestou as seguintes informações:



    “O paciente cumpre pena em regime semiaberto no CPP de Valparaíso, isso em face de 10 execuções que possui, com término de cumprimento de pena previsto para 19/04/2028. 



    Com relação ao objeto do presente writ, informo que a defesa requereu, no processo criminal nº 1006563-90.2021.8.26.0032, progressão do sentenciado ao regime semiaberto deferida em 02/12/2021, transferido o sentenciado ao regime intermediário em 21/01/2022.



    Assim, salvo melhor entendimento, o presente writ perdeu seu objeto. 



    Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos, aproveitando a oportunidade para renovar os meus protestos de estima e consideração” (pág. 2 do documento eletrônico 10).



    Conforme se verifica, o reclamante foi transferido para o regime semiaberto em 21/1/2022, antes mesmo da propositura desta reclamação.



    Assim, não há se falar em desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 56, segundo o qual 



    “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Isso posto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator